Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021815-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WILLIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 066.786.161-03 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS WILLIAN DE SOUZA SILVA contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais movida em face de SERASA S.A., julgou improcedente o pedido de exclusão de registro em cadastro de inadimplentes e o pleito de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O apelante alegou que não foi validamente notificado sobre a inscrição, questionando a utilização de e-mail que afirma não reconhecer, e sustentou a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail; (
ii
) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação prévia por e-mail é válida desde que comprovado o envio e a entrega ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o e-mail utilizado para envio da notificação foi aquele informado pelo próprio apelante no momento de seu cadastro, e que a comunicação foi realizada com antecedência à negativação.

5. A existência de anotação anterior válida e legítima em nome do apelante afasta a configuração de dano moral presumido, conforme previsto na Súmula 385 do STJ.

6. Não há ilegalidade na conduta da empresa apelada, que agiu dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo, portanto, dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando enviada ao e-mail indicado pelo próprio consumidor e comprovada sua entrega.

2. A existência de anotação preexistente legítima afasta a configuração de dano moral presumido.

3. A regularidade da notificação e a ausência de ilicitude na conduta do órgão de proteção ao crédito impedem o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no REsp 2129143/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021815-90.2024.8.11.0041

MARCOS WILLIAN DE SOUZA SILVA X SERASA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS WILLIAN DE SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de SERASA S.A., que julgou improcedentes os pedidos de exclusão do registro e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a invalidade da notificação exclusivamente eletrônica, alegando não ser titular do e-mail utilizado e defendendo a necessidade de comunicação postal, com apoio em precedentes que reputariam ilícita a notificação apenas por e-mail ou SMS e, ainda, reitera a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
.

Pugna pela declaração da ilegalidade da inscrição, pelo cancelamento do registro e pelo pagamento da indenização (Id. 336354877).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (Id. 336354879).

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 337537377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da análise da validade da notificação prévia remetida por meio eletrônico (e-mail) ao consumidor sobre a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplência, consequentemente, a existência de dano moral indenizável.

O art. 43, §2º do CDC determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Igualmente, é pacífico no STJ o entendimento de que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito deve ser precedida de notificação.

A ausência dessa comunicação torna a inscrição ilegal e passível de cancelamento, que assim dispõe:

“Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A jurisprudência pátria evoluiu para admitir a validade da comunicação eletrônica, desde que comprovado o envio e entrega da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“(...) É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino” (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 00000000000002129143 RS 2024/0081808-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025).

No caso em apreço, observa-se que a notificação prévia ao apelante, por meio eletrônico, encaminhada ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor no momento do seu cadastro na plataforma digital da empresa foi enviada em 19/11/2022 e a negativação somente ocorreu em 30/11/2022, respeitando, assim, a exigência legal de comunicação previsto no art. 43, §2º, do CDC (Id. 336354863).

Além disso, verifica-se que a dívida objeto da lide foi regularmente registrada por solicitação do Banco Santander, e que o nome do apelante já constava em outra anotação anterior, junto ao mesmo banco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 385, é firme no sentido de que o dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes não é presumido quando ausente ilicitude na conduta do órgão mantenedor, sobretudo quando demonstrada a regularidade da notificação e a existência de apontamento preexistente legítimo.

Ademais, há existência de contrato formal entre o Banco credor e a SERASA, autorizando o fornecimento de dados à base de inadimplência.

Diante desse conjunto de elementos, resta evidenciado que o apelado atuou dentro da legalidade, observando os deveres legais e contratuais, afastando-se qualquer ilicitude capaz de justificar indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e mantenho integralmente a sentença.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026